Tribunal: STF
Processo: ARE 1488561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA PARA VER RECONHECIDO OS DIREITOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA DE 30HS PREVISTA EM EDITAL. LEI ESPECÍFICA PREVENDO JORNADA DE ATÉ 40HS SEMANAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 4.056/2010. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.



    I. Consoante o disposto na Lei Municipal n.º 2.138/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina, em que pese a duração normal da jornada de trabalho dos servidores municipais seja de 30 (trinta) horas semanais, legislação específica (Lei Complementar Municipal n° 4.056/2010) pode diferenciar a jornada de trabalho de determinadas categorias de servidores.



    II. Pelo princípio da especialidade, impõe-se a aplicação da Lei Complementar Municipal n° 4.056/2010 na espécie, que disciplina a jornada de trabalho dos servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde, assim, por ser lei geral, afasta-se a incidência da Lei Municipal n° 2.138/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Município de Teresina-PI).



    III. Recurso conhecido, mas improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 6º, caput e inciso XVI; 39, §3º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, os Apelantes pugnam pela redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sob o fundamento de que há ilegalidade na aplicação da Lei Complementar 4.056/2010 ao cargo de Auxiliar de Administração da Fundação Municipal de Saúde, devendo ser aplicadas as demais legislações municipais que estabelecem jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais aos servidores públicos do Município de Teresina.



    Com efeito, a Lei Municipal nº 2.138/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina, em que pese a duração normal da jornada de trabalho dos servidores municipais seja de 30 (trinta) horas semanais, legislação específica pode diferenciar a jornada de trabalho de determinadas categorias de servidores, conforme estabelece o art. 30, in verbis:



    “Art. 30. A duração normal do trabalho será de 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais. 



    (...)



    §3º. Excetua-se também os servidores de Magistério e aqueles contemplados com jornada de trabalho diferenciada por Lei específica.” 



    Assim, verifico que, na espécie, deve incidir a Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010, na medida que consubstancia normatização específica regente dos servidores púbicos lotados na FMS, in verbis:



    “Art. 1° Os servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos ou empregos, respeitada a duração máxima de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 (seis) horas e 8 (oito) horas diárias, respectivamente. 



    (...) 



    Art. 3° Observados os parâmetros definidos nos arts. 1° e 2°, desta Lei Complementar, a jornada de trabalho especifica dos respectivos cargos ou empregos será fixada através de portaria editada pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde. 



    Art. 4° As regras previstas na presente Lei Complementar aplicam-se, imediatamente, aos atuais servidores em exercício na Fundação Municipal de Saúde.”



    Dessa forma, existindo Lei Complementar específica que regula a jornada de trabalho dos servidores da Fundação Municipal de Saúde (FMS), prevendo jornada de trabalho de até 40 (quarenta) horas semanais, esta, em atenção ao Princípio da Especialidade deve ser aplicada.



    [...]



    Ademais, o art. 4º, §2º, da Lei Complementar nº 4.054/2010, dispõe que “O direito de opção, a que se refere o § 1.° deste artigo, não se aplica aos servidores admitidos a partir da publicação desta Lei Complementar”, restrição essa que se aplica aos Apelantes, tendo em vista que ingressaram nos quadros da Fundação Municipal de Saúde após 2010, por meio do concurso público regulado pelo edital n° 001/2011.



    Cumpre evidenciar, ainda, que a supracitada lei específica também dispôs sobre o acréscimo de parcela remuneratória, mantendo-se desse modo o equilíbrio salarial pela hora trabalhada (§1º, do art. 4º, da LC nº 4.056/2010).



    No caso dos autos, verifico através dos contracheques acostados, que os Apelantes recebem valor correspondente à complementação da carga horária de 30h para 40h.



    Logo, imperioso concluir pela inexistência de prova quanto ao direito dos Apelantes, nos termos da sentença atacada em sua integralidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente